Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-93.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005453-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ROSILENE MARIA MENDES DE SOUZA - CPF: 378.301.471-91 (RECORRIDO), JOAO VICTOR DE ANDRADE MARQUES - CPF: 110.003.994-51 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005453-93.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ROSILENE MARIA MENDES DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA POR DECRETO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora aposentada, condenando o ente público ao pagamento da conversão em pecúnia de 120 dias de licença-prêmio não usufruída, referentes aos períodos aquisitivos de 2010/2015 e 2015/2020, com atualização monetária e juros conforme a legislação e jurisprudência aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária da servidora implica renúncia tácita às licenças-prêmio não gozadas, nos termos do Decreto Estadual no 90/2019; (ii) estabelecer se, ausente a fruição do benefício, subsiste o direito à conversão em pecúnia, considerando os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença-prêmio constitui direito subjetivo adquirido pelo servidor que implementa os requisitos legais, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico e submetendo-se à proteção do art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

O Decreto Estadual no 90/2019 não pode inovar na ordem jurídica, criando hipótese de renúncia tácita não prevista na Lei Complementar no 04/90, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de extrapolação do poder regulamentar.

Ainda que referido decreto preveja presunção de renúncia tácita, sua eficácia depende da prévia cientificação do servidor, não comprovada no caso concreto.

A jurisprudência do STF (ARE 721.001-RG, Tema 635; ARE 833.590 AgR) e do STJ (REsp 1.588.856/PB) firmou entendimento de que, não sendo possível a fruição da licença-prêmio em razão da aposentadoria, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A Turma Recursal Única de Mato Grosso consolidou entendimento por meio da Súmula no 08, que assegura ao servidor aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para a aposentadoria.

Os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis seguem os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC (EC no 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aposentadoria voluntária não implica renúncia tácita às licenças-prêmio não gozadas quando ausente comprovação de prévia cientificação do servidor, nos termos do Decreto Estadual no 90/2019.

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, como forma de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

O Decreto Estadual no 90/2019 não pode restringir ou suprimir direitos assegurados pela Lei Complementar no 04/90, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os consectários da condenação seguem os parâmetros definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar/MT no 04/90, art. 109; Decreto Estadual no 90/2019, art. 20, § 1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 07.03.2013; STF, ARE 833.590 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.10.2014; STJ, REsp 1.588.856/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.05.2016; TJMT, Súmula no 08 da Turma Recursal Única; TJMT, N.U 1013962-19.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05.06.2025; TJMT, N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à requerente 30 (trinta) dias de licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 01/02/2010 à 31/01/2015 e 90 (noventa) dias de licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 01/02/2015 à 31/01/2020, totalizando 120 (cento e vinte) dias, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência.”

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna o desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado, condenando o ente público ao pagamento de indenização referente a licenças-prêmio não usufruídas durante o período de atividade da servidora, totalizando 120 (cento e vinte) dias, sendo 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo de 01/02/2010 a 31/01/2015 e 90 (noventa) dias referentes ao período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2020.

Na origem, a autora, servidora pública estadual aposentada, ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas durante o período em que esteve em atividade. Aduziu que se aposentou em 19 de março de 2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.714, e que não usufruiu das licenças-prêmio referentes aos quinquênios de 01/02/2010 a 31/01/2015 (30 dias) e 01/02/2015 a 31/01/2020 (90 dias), totalizando 120 dias de licença-prêmio não gozada.

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, a ocorrência de renúncia tácita ao direito às licenças-prêmio, argumentando que, nos termos do art. 20, §1o, do Decreto no 90/2019, a aposentadoria voluntária da servidora configuraria renúncia ao benefício não usufruído. Alegou, ainda, violação ao princípio da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, além de questionar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à eventual condenação.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente a 120 dias de licença-prêmio não gozada, com atualização pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, observando-se, a partir de dezembro de 2021, a incidência da taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.

A matéria em discussão gravita em torno do direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública estadual que se aposentou voluntariamente, bem como da interpretação e aplicabilidade do Decreto Estadual no 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da licença-prêmio caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como um benefício concedido ao servidor público em razão de sua assiduidade durante determinado período (geralmente um quinquênio), consistindo em um afastamento remunerado do serviço por certo lapso temporal, com o escopo de proporcionar descanso e valorização do servidor que demonstrou comprometimento com o serviço público.

A natureza jurídica da licença-prêmio, portanto, é de direito subjetivo do servidor que implementa os requisitos legais para sua aquisição, integrando seu patrimônio jurídico a partir do momento em que preenchidos os pressupostos normativos para sua concessão. Trata-se, pois, de direito adquirido, cuja proteção encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

In casu
, resta incontroverso nos autos que a recorrida implementou os requisitos para a aquisição das licenças-prêmio referentes aos períodos de 01/02/2010 a 31/01/2015 (30 dias) e 01/02/2015 a 31/01/2020 (90 dias), totalizando 120 dias, e que não usufruiu de tais licenças durante o período em que esteve em atividade, vindo a se aposentar voluntariamente em 19 de março de 2020.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em determinar se a aposentadoria voluntária da servidora configura renúncia tácita ao direito de usufruir ou receber indenização pelas licenças-prêmio não gozadas, conforme sustenta o recorrente com fundamento no art. 20, §1o, do Decreto Estadual no 90/2019.

O dispositivo normativo em questão estabelece que:

"Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§1o Se por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário."

Da exegese do dispositivo supracitado, extrai-se que o Decreto Estadual no 90/2019 estabelece uma presunção de renúncia tácita ao benefício da licença-prêmio não gozada quando o servidor, por decisão voluntária, solicita aposentadoria sem manifestar interesse em usufruir previamente do benefício. Contudo, o próprio dispositivo condiciona a configuração da renúncia tácita à prévia cientificação do servidor acerca dessa consequência jurídica.

Nesse sentido, impende perquirir se, no caso concreto, houve efetiva cientificação da servidora quanto à configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não manifestasse interesse em gozar da licença antes da efetivação do pedido de aposentadoria voluntária.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, não se vislumbra qualquer comprovação de que a Administração Pública tenha cientificado formalmente a servidora acerca da configuração da renúncia tácita ao benefício da licença-prêmio não gozada, conforme exige o próprio §1o do art. 20 do Decreto Estadual no 90/2019. Ao revés, o que se observa é a ausência de qualquer documento ou manifestação nesse sentido.

Ademais, cumpre ressaltar que a interpretação das normas jurídicas deve ser realizada de forma sistemática e teleológica, considerando não apenas o texto normativo isoladamente, mas também sua finalidade e sua inserção no ordenamento jurídico como um todo. Nesse contexto, a interpretação do Decreto Estadual no 90/2019 deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais e administrativos aplicáveis à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ressalto, outrossim, que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal e ensejou a edição do seguinte verbete:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.
(Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).”

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1.
As licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013.
2. A licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 833590 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL
– PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA ACRESCER TERMO INICIAL DE CORREÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO.

É devido ao servidor público aposentado o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia (Lei Complementar no 59/99).

No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC, nos termos da sentença apelada. (N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ou utilizada para a aposentadoria.2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento da licença-prêmio não usufruída pelo reclamante, referente ao quinquênio de 2015/2020, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. 3. Recurso do Estado de Mato Grosso, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.4. Como bem colocado pela instância singular: “a conversão em pecúnia das verbas relativas à licença prêmio é direito já pacificado pela jurisprudência do STF, STJ (...)
Nesse sentido, aplicam-se ao caso em comento as Súmulas 08 e 09 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, referentes à matéria da Fazenda Pública:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017). SÚMULA 09:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).
Ademais, o Decreto Estadual no 90/2019, como ato normativo secundário, não pode criar, modificar ou extinguir direitos dos servidores públicos, uma vez que tal prerrogativa é reservada à lei, conforme estabelece o art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:
"
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
[...] IX - as normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta serão estabelecidas somente através de lei;"
Friso que ao estabelecer uma hipótese de renúncia tácita não prevista na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), o Decreto no 90/2019 extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade. A Lei Complementar no 04/90, em seu art. 109, prevê expressamente a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia sendo, portanto, um direito do servidor público”
5. A respeito, trago precedente: RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.
(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator - (N.U 1013962-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)
(destaquei)

No que concerne ao argumento do recorrente de que a conduta da recorrida configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva, imperioso ressaltar que não se vislumbra, no caso concreto, qualquer comportamento contraditório ou desleal por parte da servidora. Ao contrário, o que se observa é o exercício regular de um direito adquirido, qual seja, o direito à indenização por licenças-prêmio não gozadas durante o período de atividade.

A boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta que impõe aos sujeitos de uma relação jurídica o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação, não pode ser invocada para obstar o exercício de direitos legitimamente adquiridos. No caso em tela, não se vislumbra qualquer comportamento da servidora que possa ser qualificado como contrário à boa-fé objetiva, mormente considerando que não há nos autos comprovação de que tenha sido cientificada acerca da configuração da renúncia tácita ao benefício, conforme exige o próprio Decreto Estadual no 90/2019.

Ademais, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer o direito do servidor público à indenização por licenças-prêmio não gozadas durante o período de atividade, independentemente da forma de vacância do cargo, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o servidor público tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, quando demonstrado que a não fruição do benefício decorreu de necessidade do serviço ou de impossibilidade de gozo por razões alheias à vontade do servidor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a recorrida não usufruiu das licenças-prêmio a que fazia jus durante o período em que esteve em atividade, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a não fruição do benefício tenha decorrido de sua vontade deliberada. Ao contrário, o que se observa é que a servidora não pôde gozar das licenças-prêmio por razões alheias à sua vontade, o que autoriza a conversão do benefício em pecúnia, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

No que tange ao argumento do recorrente de que a legislação estadual veda expressamente a conversão em pecúnia das licenças-prêmio, imperioso destacar que tal vedação não pode ser interpretada de forma absoluta, devendo ser compatibilizada com os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis à espécie, notadamente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a vedação à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não pode ser invocada para obstar o direito do servidor à indenização quando a não fruição do benefício decorreu de necessidade do serviço ou de impossibilidade de gozo por razões alheias à sua vontade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer o direito da recorrida à indenização pelas licenças-prêmio não gozadas durante o período em que esteve em atividade.

No que concerne aos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, o magistrado a quo determinou a aplicação do IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, observando-se, a partir de dezembro de 2021, a incidência da taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA
– SITUAÇÃO ATÍPICA – SERVIDOR ATIVO – DIREITO ADQUIRIDO SOB A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA – CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC 113/2021
– TAXA SELIC – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A Lei Complementar estadual no 04/90 permitia a conversão em espécie das licenças-prêmio não gozadas antes das alterações introduzidas pela Lei Complementar estadual no 59/99
.

2. Hipótese atípica em que o servidor público possui direito adquirido à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, mesmo estando em atividade, com base na legislação vigente à época da constituição do direito.

3.
Na liquidação por arbitramento deve-se observar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência da taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021.
(N.U 1006402-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025